Tribunal: TJMT
Processo: 0003569-39.2018.8.11.0020
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003569-39.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO NUNES DOS SANTOS - CPF: 020.703.931-35 (APELANTE), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO NUNES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 14 DA LEI 10.826/03 – RECURSO DA DEFESA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO SUBSIDIARIO – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA, MAS NÃO APLICADA – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E STF –RECURSO NÃO PROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Esta Quinta Turma tem a orientação de que a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (art. 28-A e seguintes do Código de Processo Penal), embora possa ser aplicado aos fatos anteriores à vigência da lei, a denúncia não pode ter sido recebida ainda, o que não ocorreu na hipótese dos autos”
(AgRg no REsp n. 1935727/PR, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik)

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003569-39.2018.8.11.0020

APELANTE: RENATO NUNES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Renato Nunes dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação penal cód. 98827, julgou procedente a denúncia e condenou-o a 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03 (id. 118023466 – fls 126/129).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a conversão do julgamento em diligência para aplicação do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da sentença condenatória para que seja reduzida a pena do recorrente abaixo do mínimo legal, em decorrência do reconhecimento da atenuante de confissão prevista no art. 65, inciso III, do Código Penal (id. 118023474).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 118023478).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo não provimento do recurso (id. 122873465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO NUNES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, a Defensoria Pública pugna pela conversão do julgamento em diligências para a aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal (acordo de não persecução penal), introduzido pela Lei n. 13.964/19.

A denúncia foi recebida em 27 de setembro de 2018 (id. 118023466 – fls. 51). Após a instrução criminal, o réu foi condenado em 02 de dezembro de 2020 (id. 118023466 – fls 126/129).

A Defensoria Pública sustenta que o apelante preenche os requisitos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019 e, nesse sentido, o feito deve ser convertido em diligências para a aplicação do artigo 28-A do Código de Processo Penal (acordo de não persecução penal).

Razão não lhe assiste.

A partir do julgamento do HC n. 628.647/SC, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a retroatividade da norma que introduziu o acordo de não persecução penal deve se liminar aos casos em que não houve o recebimento da denúncia.

Posição igualmente adotada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“reconhecendo o caráter eminentemente processual da norma trazida no art. 28-A do Código de Processo Penal (acordo de não persecução penal), vem decidindo pela sua aplicação somente os processos em curso até o recebimento da denúncia”
(AgRg no HC n. 621721/SC, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 08/02/2021).

Vale dizer que o acordo de não persecução penal pode ser formulada de forma retroativa, desde que a denúncia ainda não tenha sido recebida, pois a admissão de tal possibilidade é matéria afeta à fase pré-processual, o que não é o caso dos autos.

No caso em exame, a denúncia foi recebida anteriormente à data da entrada em vigor da novel lei (23/01/2020), que introduziu o artigo 28-A ao Código de Processo Penal.

A propósito: “
Esta Quinta Turma tem a orientação de que a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal (ANPP), introduziu pela Lei n. 13.964/2019 (art. 28-A e seguintes do Código de Processo Penal), embora possa ser aplicado aos fatos anteriores à vigência da lei, a denúncia não pode ter sido recebida ainda, o que não ocorreu na hipótese dos autos”
(AgRg no REsp n. 1935727/PR, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Posto isso, não há falar-se em aplicação do disposto no art. 28-A do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, o recurso visa à redução da pena aquém do mínimo legal.

Nota-se que o magistrado fixou a pena-base do apelante no mínimo legal, reconheceu a confissão espontânea, no entanto deixou de aplicá-la face ao enunciado da Súmula 231 do STJ:

“(...) Na segunda fase, inexistem agravantes incidindo, no entanto, a atenuante da confissão espontânea do artigo 65, III, “d”, do Código Penal. Todavia, o reconhecimento da atenuante, na hipótese dos autos, não tem o condão de reduzir a reprimenda imposta, vez que esta já foi aplicada no mínimo legal. Inteligência da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. (...)”
(id. 118023466 – fls 128).

Com efeito, a Súmula 231 do STJ dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Esse entendimento foi confirmado no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.117.073/PR, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.”
(REsp
1117073
PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria no sentido de
que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal. Veja-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

A propósito, colaciono julgados recentes
em estrita observância à Súmula 231 da Corte Superior de Justiça:

“(...)

4. O acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte de que a disposição inserta no artigo 65 do Código Penal não permite, na fase de individualização da pena (artigo 68 do Código Penal), que a sua fixação seja conduzida aquém do limite legal mínimo abstrato. Nesse sentido foi editada a Súmula n. 231 do STJ: ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’. (...).”
(AgRg no AgRg no REsp 1915628/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 09/06/2021)

À vista de todo o exposto e, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022